Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0723062-27.2021.8.07.0000 Agravante(s) PATRICIA LINHARES NUNES E PEDRO BRAZIL DIAS MARTINS Agravado(s) COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Linhares Nunes e Pedro Brazil Dias Martins contra decisão (ID origem 93624037) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Crediembrapa Ltda. (SICOOB) (processo n. 0730833-87.2020.8.07.0001), rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos ora agravantes e manteve “a constrição sobre o imóvel objeto da matrícula no 18.121 junto ao 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (Id no 89357582)”. Em suas razões recursais (ID 27399396), os agravantes sustentam, em suma, que Patrícia Linhares Nunes, na condição de terceira coproprietária do imóvel constrito, teria legitimidade para impugnar a penhora realizada sobre o mencionado bem. Alegam que “o imóvel localizado em questão é bem de família, por servir de moradia para os Impugnantes e filhos menores, sendo o único imóvel de propriedade destes desde a data de 04.01.1993, conforme verifica-se de ID 89357582”. Ponderam que esse bem seria o único imóvel do casal, conforme documentos apresentados aos autos de origem. Ressaltam que “o bem de família não poderá ser objeto de penhora e nem ao menos de transação, por se tratar de matéria regida por norma de caráter público e, por isso, insuscetível de disposição”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assentam que, “em que pese o presente imóvel ter sido ofertado como garantia de alienação fiduciária, tal fato não retira a proteção da impenhorabilidade por ser imóvel bem de família, conforme já restou sedimentado o entendimento do eg. STJ”. Apontam que “não são sócios da empresa devedora originária e ainda, não se beneficiaram do contrato exequendo, assim sendo, estando estes resguardados pela impenhorabilidade do bem de família”. Dizem que “é incoerente que o patrimônio dos coobrigados seja atingido por dívidas da devedora principal, no caso a empresa Executada, em especial no stay period, sob o risco de frustrar o plano de recuperação que encontra-se para aprovação”. Requerem, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que “seja retirado a penhora que recaiu sobre o imóvel de titularidade dos Agravantes e que seja deferido o efeito suspensivo afim de determinar a suspensão de qualquer ato constritivo até o julgamento do presente recurso” (sic). No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a tutela provisória eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 27401793). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dito isso, pondere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “A proteção dispensada aos bens de família deve ser considerada um direito disponível, porquanto não há vedação legal para que o proprietário aliene o bem livremente, ainda que único imóvel residencial da família. Seguindo esta linha de raciocínio, se pode o proprietário vender o bem, da mesma forma pode oferecê-lo em garantia” (Acórdão 1220884, 07025448120198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Logo, a princípio, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada por ocasião do julgamento do presente recurso, tem-se por incabível a oponibilidade da garantia de impenhorabilidade de bem de família pela parte que voluntariamente ofertou o imóvel como garantia para consecução de operação de crédito. Nesse sentido, colha-se o precedente do c. STJ: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BEM IMÓVEL RECONHECIDO COMO BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA DO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 11/06/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 07/05/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer se é válido o oferecimento de bem de família como garantia ao cumprimento de acordo pactuado e homologado judicialmente nos autos de ação de execução por quantia certa. 4. A questão da proteção indiscriminada do bem de família ganha novas luzes quando confrontada com condutas que vão de encontro à própria ética e à boa-fé, que devem permear todas as relações negociais. 5. Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório). 6. Tem-se, assim, a ponderação da proteção irrestrita ao bem de família, tendo em vista a necessidade de se vedar, também, as atitudes que atentem contra a boa-fé e a eticidade, ínsitas às relações negociais. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1782227/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Entretanto, em razão da própria natureza do bem objeto de constrição na origem, é viável a concessão, ad cautelam, de efeito suspensivo a presente recurso, para obstar a realização de hasta pública para alienação do reportado imóvel, nos autos de origem, até análise mais aprofundada do tema por esta douta 2a Turma Cível, quando do julgamento do recurso. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para obstar a realização, na origem, de hasta pública, ou qualquer outro ato consistente na alienação ou transferência de titularidade do imóvel penhorado, até análise final do presente recurso pelo colegiado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 20 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora